Tribunal: TJDFT
Processo: 0734089-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA CITADA POR EDITAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A APLICATIVOS DE ENTREGA E EMPRESAS “E-COMMERCE” PARA LOCALIZAÇÃO DE ENDEREÇO DOS SÓCIOS DA EXECUTADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE EFICÁCIA E EFETIVIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E COOPERAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de expedição de ofícios a empresas digitais (Ifood, Uber, Uber Eats, Shein, Shopee, Mercado Livre) para fornecimento de possíveis endereços utilizados pelo sócio da executada em compras e cadastros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Analisar a viabilidade e razoabilidade da expedição de ofícios a plataformas de e-commerce e aplicativos de transporte e delivery para obtenção de endereço atualizado dos sócios da empresa executada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito processual civil prioriza a efetividade da execução, porém, novas diligências devem ser justificadas por plausibilidade e razoabilidade, conforme o art. 6o do CPC.

4. Foram esgotadas todas as tentativas de localização da executada e seus sócios pelos meios tradicionais (BacenJud, Infoseg, Siel-TRE, Infojud, Sisbajud e Renajud), sem sucesso.

5. Após a realização de diversas diligências infrutíferas junto aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização do devedor e de bens passíveis de penhora, não se vislumbra razoabilidade na expedição de ofícios a empresas administradoras de aplicativos visando a localização do endereço de sócios da devedora, quando esta foi citada por edital e o processo já está na fase de constrição de bens.

6. A expedição de ofícios para empresas privadas deve ser medida excepcional, quando demonstrado que há real probabilidade de obtenção de informações úteis, o que não ocorreu no caso concreto.

7. Não se justifica movimentar a máquina Judiciária para realização de pesquisas atípicas que não se mostrem eficazes para o deslinde do processo na fase em que se encontra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

Tese de julgamento: “A expedição de ofícios a empresas privadas para obtenção de endereços de executados em processos de execução é medida excepcional, condicionada à demonstração de plausibilidade e efetividade da diligência requerida.”

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 6o, 139, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1883985, 0718312-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, DJe 08.07.2024; Acórdão 1736042, 0715197-79.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, DJe: 10/08/2023; Acórdão 1371865, 07216003520218070000, Rel. Des. João Egmont, DJE: 27/9/2021.